Tribunal: STF
Processo: AI 94133
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-09-27
Data de publicação: 1983-09-27

Ementa:
JUSTIÇA TRABALHISTA. ENTENDIMENTO DO T.S.T. DE QUE NÃO SÃO CABIVEIS
EMBARGOS CONTRA DECISÃO PROLATADA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO OPOSTO A
DESPACHO DENEGATORIO DE RECURSO DE REVISTA.
QUESTÃO DE NATUREZA PURAMENTE PROCESSUAL, SEM OFENSA AO PAR-4. DO
ARTIGO 153 DA CONSTITUIÇÃO.
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.